Tribunal: TCU
Processo: 005.037/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1895/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.037/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Eustaquio Camargos da Silva (XXX.775.636-XX); Maria Jose Rosa Alves (XXX.944.526-XX); Maria das Gracas Guerreiro de Menezes (XXX.428.702-XX); Maria de Lourdes Nazareth Machado (XXX.745.336-XX); Maria do Carmo Ferreira de Araujo (XXX.714.296-XX); Marli Resende Vieira (XXX.974.616-XX); Roberto Ferreira da Rocha (XXX.140.006-XX); Roseclair de Souza Pinto (XXX.571.236-XX); Sandra Sony Braz dos Santos (XXX.226.296-XX); Vera Lucia dos Santos (XXX.220.946-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.